Tribunal: TJDFT
Processo: 0002922-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002922-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES DE USUÁRIOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. FIXAÇÃO AQÚEM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio se, logo após informações de usuários de que o recorrente estava realizando tráfico de drogas na região, ele é flagrado em nítida negociação com outros usuários, além de ter sido encontrado na sua posse o dinheiro proveniente da venda, ocasião em que ele confessou a traficância. 2. Embora a confissão realizada na Delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, o que ocorreu na espécie. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação. 4. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RGQO/RS. 6. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo. 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando a atipicidade da conduta ou a sua desclassificação, por ser usuário de drogas, em razão da ínfima quantidade de entorpecentes encontrada nas imediações, incapaz de causar abalo à saúde pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta ao artigo 28 da lei 11.343/2006, pois a turma julgadora concluiu que o conjunto probatório produzidos nos autos não deixa dúvida de que o recorrente foi flagrado com a porção de “crack” para fins de difusão ilícita. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003